Tribunal: TJMT
Processo: 0003331-14.2020.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003331-14.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Estupro]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DINACIR LOURENCO - CPF: 045.766.399-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR CARLOS DE MERA - CPF: 016.726.619-51 (APELADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), KEVELIN CRISTINA LOURENCO - CPF: 061.249.441-11 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), DINACIR LOURENCO - CPF: 045.766.399-51 (VÍTIMA), ALAN CARLOS DE MERA - CPF: 061.249.771-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR CARLOS DE MERA - CPF: 016.726.619-51 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CRIMES PRATICADOS POR DIVERSAS VEZES –
RECURSO DEFENSIVO
– DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA OU DE REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CRIMES PRATICADOS CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE E COM ABUSO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – FATOS NOTICIADOS APÓS A MAIORIDADE – IRRELEVÂNCIA – NATUREZA DA AÇÃO PENAL QUE NÃO SE ALTERA PELO DECURSO DO TEMPO – EXAME A SER REALIZADO NA DATA DA CONSUMAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA ELOQUENTE E SEGURA DA VÍTIMA – MENSAGENS ENCAMINHADAS PELO AGENTE POR MEIO DE APLICATIVO QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA – CORROBORAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBLIDADE – TESE DEPENDENDE DA ABSOLVIÇÃO DO AGENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – FIXAÇÃO DAS REPRIMENDAS NOS MÍNIMOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PLEITOS RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA – PREJUDICADOS – MATÉRIA TRATADA QUANDO DA ANÁLISE DO APELO DA ACUSAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEÇA INICIAL QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE A ATUAÇÃO DO AGENTE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESNECESSIDADE DE CAPITULAÇÃO DO DELITO – CONDENAÇÃO PELA INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 213 DO CÓDIGO PENAL – CADEIA DELITIVA DIVERSA – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS CRIMES – VIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTOS DIVERSOS – VIOLÊNCIA REAL E GRAVE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SEMELHANTES DE MODO DE EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASILARES – PERTINÊNCIA – SENTENÇA QUE VALOROU NEGATIVAMENTE DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
QUANTUM
DE AUMENTO INSUFICIENTE – CONTINUIDADE DELITIVA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 – VIABILIDADE – QUANTIDADE DE INFRAÇÕES – CRIMES QUE OCORRERAM REITERADAMENTO POR APROXIMADAMENTE 9 ANOS EM CADA UMA DAS CADEIAS DELITIVAS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

Comprovado nos autos que a maioria dos delitos imputados ao agente foram praticados enquanto a vítima era menor de idade, por pessoa que residia no mesmo imóvel e mantinha relacionamento afetivo com a genitora da ofendida, valendo-se dessa relação para perpetrar os abusos, é evidente que a ação penal é pública incondicionada, não havendo necessidade de representação para que o Ministério Público pudesse atuar na qualidade de titular da ação penal.

Excepcionada a existência de nova lei mais benéfica ao acusado, o exame da legitimidade para o exercício da ação penal deve ser feito no momento da prática do crime, não havendo alteração da sua natureza em razão de a vítima ter alcançado a maioridade antes do início do processo.

No âmbito dos crimes continuados, não há falar em prescrição da pretensão punitiva quando não decorrido o lapso temporal previsto no art. 109 do Código Penal, nem sequer em relação ao delito mais antigo.

Nos crimes de natureza sexual, nos quais os fatos geralmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial relevância para a elucidação dos ilícitos, mormente quando uniformes com os demais elementos probatórios colhidos.

Considerando que a defesa postulou o afastamento dos danos morais fixados em favor da vítima como consequência da eventual absolvição do agente, o referido pleito fica prejudicado em razão da manutenção da condenação.

A condenação em custas processuais decorre de imposição legal, prevista no art. 804 do Código de Processo Penal e não cabe ao tribunal simplesmente isentar o apelante de seu pagamento ante a alegada condição de hipossuficiente.

Tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, que possui competência para tanto, e que, diante do caso concreto, poderá suspender a exigibilidade da obrigação pelo período de 5 anos, após o trânsito em julgado da condenação, permitindo a respectiva execução somente se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento da família do reeducando (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

Verificando-se que todos os requisitos entabulados no art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados pelo órgão acusador quando do oferecimento da denúncia, permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa, não há falar em absolvição do agente diante da simples ausência de capitulação do crime pela acusação, já que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados.

Considerando que parte dos estupros foram praticados após a vítima completar quatorze anos de idade, mediante violência real e grave ameaça, fica evidenciada a existência de condições diferentes de tempo e modo de execução, com nítida distinção entre as ações, não havendo falar em mesma cadeia delitiva entre todos os delitos, mas sim em duas séries delitivas diversas e desvinculadas, ensejando a aplicação do concurso material de crimes.

Reconhecido pela magistrada de origem que existem diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, devidamente comprovadas nos autos, é imperiosa a majoração das reprimendas basilares, revelando-se insuficiente o aumento das penas-base em apenas 6 meses acima do mínimo legalmente previsto.

É possível que o julgador, segundo a prudente discricionariedade que lhe é conferida pelo Código Penal, aumente as penas-basilares dos delitos na razão de 1/8 da diferença entre os mínimos e os máximos previstos nos tipos penais incriminadores para cada uma das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis.

Caracterizada a continuidade delitiva, na forma delineada no art. 71,
caput
, do Código Penal, a fração de aumento deve ser fixada de acordo com o número de infrações, devendo ser imposto o aumento máximo nos casos em que, embora não seja possível apontar exatamente o número de condutas, verifica-se que os crimes foram cometidos regulamente durante vários anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Gilmar Carlos de Mera
contra a sentença proferida pela juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0003331-14.2020.8.11.0064, código 707060, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 217-A (por diversas vezes), c/c o art. 226, inciso II, c/c o art. 71, todos do Código Penal, impondo-lhe a reprimenda final de 15 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de fixar indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

Não se conformando, o
Ministério Público
apresentou recurso de apelação, postulando a condenação do réu também pelo crime de estupro previsto no art. 213 do Código Penal, ao argumento de que o agente continuou mantendo relações sexuais com a vítima após ela completar 14 anos de idade, mediante violência e grave ameaça, condutas estas que foram praticadas com modo de execução diverso dos estupros de vulnerável e não podem ser consideradas como mera continuidade daqueles delitos, já que haveria concurso material de infrações.

Pugna também pela condenação do agente pela prática do delito de lesões corporais contra a vítima Dinacir Lourenço, afirmando que a referida conduta, embora não tenha constado na capitulação da denúncia, foi corretamente descrita e narrada na exordial acusatória, não havendo nulidade no seu reconhecimento, já que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação apontada pelo órgão de acusação.

Requer ainda o aumento da pena basilar dos crimes de estupro de vulnerável, afirmando que embora a magistrada tenha reconhecido 5 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao agente, aumentou a pena em apenas 6 meses acima do mínimo legalmente previsto,
quantum
este que seria desproporcional à gravidade das condutas.

Finalmente, postulou a aplicação da fração máxima de 2/3 em razão da continuidade delitiva reconhecida entre os crimes de estupro de vulnerável, afirmando que embora os delitos tenham ocorrido desde que a vítima tinha 5 anos de idade até completar os 14 anos, por inúmeras vezes, a magistrada limitou-se a majorar a pena em 1/4, aumento este que se revela muito brando em razão da quantidade de delitos praticados (Id. 58408541).

Em sede de contrarrazões, a defesa rechaçou os fundamentos expostos no recurso da acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso do
parquet
e pelo provimento do seu recurso (Id. 58408544).

Não concordando com a decisão, a defesa também interpôs recurso, ocasião em que sustentou a decadência do direito de queixa ou de representação da vítima em relação à parte dos crimes, ao argumento de que os delitos foram praticados na vigência de lei anterior e a ofendida manifestou o desejo de ver o agente processado pelos crimes somente depois de decorridos mais de 6 meses da data em que completou 18 anos, e vários anos após os supostos crimes, fato que ensejaria a extinção da punibilidade do agente.

No mesmo sentido, sem apresentar argumentos concretos ou apontar qualquer data específica, afirmou que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva no caso em análise, diante do decurso de lapso temporal relevante.

Alternativamente, postulou a absolvição do apelante de todos os delitos, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, aduzindo que não existem provas de que ele tenha cometido os crimes que lhe foram imputados, já que tanto a vítima quanto as testemunhas arroladas pela acusação apresentaram versões conflitantes acerca dos fatos.

Subsidiariamente, insurgiu-se contra as penas aplicadas, pleiteando a fixação das reprimendas no mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador, diante da sua primariedade, além da modificação do regime prisional para outro mais brando.

Finalmente, postula o afastamento do dano moral e a isenção de custas processuais, diante da sua condição financeira, que não permitiria o pagamento de qualquer desses valores (Id. 61024976).

O Ministério Público contrariou todos os argumentos vertidos na apelação da defesa, requerendo, ao final, o seu desprovimento (Id. 63669478).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa e pelo
provimento
do recurso ministerial, conforme se extrai do seguinte sumário:

“
Apelações Criminais
– Estupro de vulnerável [art. 217-A, c/c art. 226, inc. II (por várias vezes), c/c art. 71, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignações ministerial e defensiva.

1.
Recurso da defesa
– 1.1.
Pretendido reconhecimento da prescrição ou decadência – impossibilidade – prazo prescricional de 20 [vinte] anos não decorrido – crime que se processa mediante ação penal pública incondicionada –
1.2.
Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, as quais vêm sufragadas pelas incisivas declarações da vítima, pelos depoimentos testemunhais, colhidos em ambas as fases procedimentais, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos, sob o crivo do contraditório - palavra da ofendida - valor probante –
1.3.
Requestada a exclusão da indenização por danos causados pela infração fixada pela Magistrada a quo com fundamento no art. 387, inc. IV do CPP – inviabilidade – pedido expresso do Parquet na denúncia – contraditório viabilizado –
Pelo desprovimento do apelo
.
2.
Recurso do Ministério Público
– 2.1.
Requerida condenação pelo delito de lesão corporal em desfavor da vítima Dinacir Lourenço – viabilidade – fatos devidamente descritos na exordial acusatória –
2.2.
Almejada condenação pelo crime tipificado no art. 213, do Código Penal – possibilidade – abusos praticados quando a vítima era maior de 14 [quatorze] anos – desígnios autônomos –
2.3.
Almejado redimensionamento da pena-base – procedência – circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizam a elevação do quantum da pena fixada na primeira fase –
2.4.
Requestada aplicação da fração máxima para a continuidade delitiva – viabilidade – delitos que foram praticados por mais de 07 [sete] vezes –
Pelo provimento do recurso
.”
(Id. 69437466, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que todos os requisitos de admissibilidade dos presentes recursos, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), foram preenchidos, conheço das apelações.

Conforme narrado na exordial acusatória, foram imputados ao acusado os seguintes delitos:

“...1)

Entre 11/04/2.002 até 11/04/2.011, durante o dia e durante a noite, na residência comum, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, para a satisfação da concupiscência, por inúmeras e diversas vezes, continuadamente, com atos a ações,
praticou atos libidinosos de acariciar o corpo, os seios e a vagina da vítima e teve conjunção carnal
com a enteada Kevelin Cristina Lourenço, dos 5 anos de idade até os 14 anos de idade, conforme BOPM 2020.118676 de fls. 3/4, declarações vitimárias de fls. 11/12, cópias das mensagens de celular de fls. 13/18 e laudo pericial 200.1.02.2020.010252-01 de fls. 55/60.

2) Entre 11/04/2.011 até 18/05/2.020, durante o dia e a noite, na residência comum, em Rondonópolis-MT, com consciência e vontade, por inúmeras e diversas vezes, continuadamente, com violência física e grave ameaça de espancamento, para a satisfação da concupiscência, contra a vontade da vítima, com atos e ações,
teve conjunção carnal
com a enteada Kevelin Cristina Lourenço, dos 14 aos 23 anos de idade, conforme BOPM 2020.118676 de fls. 3/4, declarações vitimárias de fls. 11/12, cópia das mensagens de celular de fls. 13/18 e laudo pericial 200.1.02.2020.010252-01 de fls. 55/60.

3) Em 17/05/2.020, por volta das 7 h, na residência comum, na Gleba Dom Bosco, em Rondonópolis, com um golpe, o denunciado
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da companheira Dinacir Lourenço, provocando edema na região frontal esquerda, conforme laudo pericial 200.1.02.2020.010248-01 de fls. 52/54, BOPM 2020.118676 de fls.3/4 e declarações vitimárias de fls. 30.

Consta que o denunciado convivia com a vítima Dinacir e era padrasto da vítima Kevelin, desde quanto ela tinha três meses de idade.

Entre 11/4/2.002 até 11/4/2.011, quando estava sozinho com a vítima Kevelin, dos 5 anos de idade até os 11 anos da idade dela, por inúmeras vezes, o denunciado acariciou o corpo, os seios e a vagina dela. Quando a vítima Kevelin tinha 11 anos de idade, o denunciado iniciou as conjunções carnais contra a indefesa vítima.

Após 11/4/2.011, depois dos 14 anos de idade da vítima Kevelin, contra a vontade dela, sempre agressivo, violento e espancando-a em algumas ocasiões, por inúmeras vezes, continuadamente, o denunciado teve conjunção carnal com ela.

Com medo, a vítima ficou calada até outubro de 2.019 quando contou para uma tia.

Por mensagens de celular, por inúmeras vezes, o denunciado ameaçou a vítima e a importunou para continuar com as conjunções carnais.

Inconformado com o casamento da vítima Kevelin, por ciúmes, em 17/5/2.020, o denunciado discutiu com a companheira Dinacir e deu um soco nela, provocando as lesões corporais citadas.

Em 18/5/2.020, o denunciado foi na casa da vítima Kevelin, com violência física, colocou-a na motocicleta, foi no motel, entrou e, contra a vontade da vítima, teve conjunção carnal com ela.

Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio.

O Ministério Público denuncia
Gilmar Carlos Mera
como incurso nos arts. 69, 71, 213, caput, 217-A, caput, e 226, II, do CP e nas Leis 8.072/90 e 11.340/06...”
(Id. 58409480, pp. 12-14).

Após o regular trâmite processual, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A (por diversas vezes), c/c o art. 226, inciso II, c/c o art. 71, todos do Código Penal, impondo-lhe a magistrada a reprimenda final de 15 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além da obrigação de pagar indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais à vítima.

Não se conformando, o Ministério Público apresentou recurso de apelação, postulando a condenação do réu também pelo crime de estupro previsto no art. 213 do Código Penal, ao argumento de que o agente continuou mantendo relações sexuais com a vítima após ela completar 14 anos de idade, mediante violência e grave ameaça, condutas estas que foram praticadas com modo de execução diverso dos estupros de vulnerável e não podem ser considerados como mera continuidade daqueles delitos, já que haveria concurso material de infrações.

Pugnou também pela condenação do agente pela prática do delito de lesões corporais contra a vítima Dinacir Lourenço, afirmando que a referida conduta, embora não tenha constado na capitulação da denúncia, foi corretamente descrita e narrada na exordial acusatória, não havendo nulidade no seu reconhecimento, já que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação apontada pelo órgão de acusação.

Requer ainda o aumento da pena basilar dos crimes de estupro de vulnerável, afirmando que embora a magistrada tenha reconhecido 5 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao agente, aumentou as penas em apenas 6 meses acima do mínimo legalmente previsto pelo tipo penal incriminador, cujo
quantum
seria desproporcional à gravidade das condutas.

Finalmente, postulou a aplicação da fração máxima de 2/3 em razão da continuidade delitiva reconhecida entre os crimes de estupro de vulnerável, afirmando que embora o delito tenha ocorrido desde que a vítima tinha 5 anos de idade até completar os 14 anos, por inúmeras vezes, a magistrada limitou-se a majorar a pena em 1/4, aumento este que se revela muito brando em razão da quantidade de delitos praticados.

A defesa também interpôs recurso, ocasião em que sustentou a decadência do direito de queixa ou de representação da vítima em relação à parte dos crimes, ao argumento de que os delitos foram praticados na vigência de lei anterior e a ofendida manifestou o desejo de ver o agente processado pelos crimes somente depois de decorridos mais de 6 meses da data em que completou 18 anos, e vários anos após os supostos crimes, fato que ensejaria a extinção da punibilidade do agente.

No mesmo sentido, sem apresentar argumentos concretos ou apontar qualquer data específica, afirmou que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva no caso em análise, diante do decurso de lapso temporal relevante.

Alternativamente, postulou a absolvição do apelante de todos os delitos, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, aduzindo que não existem provas de que ele tenha cometido os crimes que lhe foram imputados, já que tanto a vítima quanto as testemunhas arroladas pela acusação apresentaram versões conflitantes acerca dos fatos.

Subsidiariamente, insurgiu-se contra as penas aplicadas, pleiteando a fixação das reprimendas no mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador, diante da sua primariedade, além da modificação do regime prisional para outro mais brando.

Finalmente, postula o afastamento do dano moral e a isenção de custas processuais, diante da condição financeira do réu, que não permitiria o pagamento de qualquer desses valores.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a apreciar cada um dos pleitos apresentados.

Inicialmente, o acusado

suscitou a decadência do direito de queixa ou de representação da vítima, afirmando que ela manifestou o desejo de vê-lo processado pelos crimes somente depois de decorridos mais de 6 meses da data em que completou 18 anos, e vários anos após os supostos crimes, fato que ensejaria a extinção da punibilidade do agente.

Embora não tenha aprofundado a questão, a defesa deu a entender que, segundo o seu entendimento, nos casos em que os crimes de estupro de vulnerável são levados ao conhecimento das autoridades pela própria vítima, após esta adquirir a maioridade, os delitos deveriam ser apurados mediante ação penal pública condicionada à representação, mesmo que ao tempo da sua prática a ação fosse pública incondicionada.

Por ser imprescindível ao exame da questão, traço inicialmente breve resumo acerca das mudanças operadas em relação à ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, que devem ser analisados em três momentos distintos.

Conforme a redação originária do Código Penal, vigente na época de ocorrência de grande parte dos fatos narrados na denúncia, a regra era a propositura de ação penal privada, havendo três exceções: a) se a vítima ou seus pais não tivessem condições financeiras de arcar com os custos do processo sem afetar o próprio sustento ou da sua família, a ação era pública condicionada à representação; b) se o estupro ou o atentado violento ao pudor fosse praticado com violência real, ou se da violência resultasse lesão corporal grave ou morte da vítima, a ação penal seria pública incondicionada; c) se o crime fosse cometido com abuso do poder familiar, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador, a ação penal também era pública incondicionada.

Posteriormente, com as modificações introduzidas pela Lei n. 12.015/2009, foi extinta a ação privada, passando a ser regra a ação penal pública condicionada à representação e, excepcionalmente, a ação pública incondicionada, caso a vítima fosse menor de 18 anos ou vulnerável, ou se praticado mediante violência real (conforme entendimento consagrado na súmula 608 do Supremo Tribunal Federal).

Finalmente, após as modificações da Lei n. 13.718/2018, a ação penal passou a ser pública incondicionada em todas as situações, de modo que todos os crimes de estupro ou de estupro de vulnerável, atualmente, são de ação penal pública, não dependendo de representação da vítima.

Considerando a evolução legal, percebe-se que o legislador, ponderando a gravidade dos crimes e o direito a intimidade da vítima, fez clara opção pela punição do infrator, inclusive porque a discussão acerca da necessidade ou não de representação rotineiramente impedia a punição de crimes gravíssimos em razão da não observância de formalidades processuais, embora ficasse claro o desejo da vítima em ver punido o autor dos fatos.

Com a modificação legal, o tema foi superado pelo legislador, ficando claro que as discussões anteriormente existentes somente têm importância nos crimes praticados durante a vigência das leis já alteradas, já que, por óbvio, a nova lei com conteúdo penal não pode retroagir para prejudicar o acusado, por expressa disposição constitucional.

No caso em análise, segundo se extrai do feito, o acusado teria praticado conjunção carnal e outros atos libidinosos com a referida vítima, com abuso das relações domésticas, já que mantinha um relacionamento amoroso com a genitora da ofendida.

Em síntese, narra a exordial acusatória que a vítima, com aproximadamente 5 anos de idade na época do início dos fatos, era constantemente abusada pelo companheiro da sua genitora, que se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com ela na residência e passou a, inicialmente, tocar o seu corpo com fins libidinosos, inclusive seios e vagina e, após ela completar 11 anos de idade, passou a praticar a conjunção carnal.

Ocorre que a vítima, segundo as suas declarações, após anos de abusos e exploração sexual, depois de atingir a maioridade e se casar, com o fim principal de sair da residência do abusador, foi novamente estuprada, momento em que resolveu acionar a polícia, culminando na prisão em flagrante delito do agente, fato que ensejou o oferecimento da presente denúncia.

Diante do contexto apresentado, é evidente que o acusado mantinha relação afetiva com a genitora da vítima, tanto que tinha diversos filhos com ela, e era padrasto da ofendida (desde que ela tinha aproximadamente 3 meses de vida), inclusive, utilizava-se de tal condição para perpetrar os abusos na própria residência na qual convivia com vítima, de modo que a ação penal, sem dúvida, era pública incondicionada, não havendo necessidade de representação para que o Ministério Público pudesse atuar na qualidade de titular da ação penal.

Neste contexto, é assente nos tribunais superiores que a ação penal nesta ordem de delitos realmente é pública incondicionada, conforme se extrai dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PADRASTO. ABUSO DO PODER FAMILIAR. SÚMULA N. 7/STJ. AÇÃO PENAL PÚBLICA. ART. 226, II, DO CP. CAUSA DE AUMENTO. AUTORIDADE. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo a Corte local concluído que o delito foi praticado pelo padrasto, mediante abuso do poder familiar, modificar tal entendimento exigiria reexame do acervo fático-probatório. Súmula n. 7/STJ. 2.
O crime de estupro praticado com abuso do poder familiar, mesmo antes da Lei n. 12.015/2009, já era processado mediante ação penal pública incondicionada.
3. "É adequada a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal na hipótese em que o agente exerce autoridade, ainda que momentânea e por breve período, sobre a vítima. Precedentes."
(AgRg no AREsp 852.911/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª turma, julgado em 14.6.2016, destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). NULIDADE.
IMPLEMENTO DA DECADÊNCIA.

DELITO COMETIDO COM ABUSO DE PÁTRIO PODER. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ART. 225, § 1º, II, DO CP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

RECURSO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, é pública e incondicionada a ação penal referente aos crimes contra os costumes quando praticados pelo detentor do pátrio poder, padrasto, tutor ou curador da vítima. Inteligência do artigo 225, § 1º, II, do Código Penal. Precedentes.

2. In casu, constatada a suposta participação e influência do genitor da vítima para a prática dos delitos sexuais praticados, o crime se procede mediante ação penal pública incondicionada, motivo pelo qual não há falar em decadência por ausência de representação da ofendida ou do representante legal, fato que, enquadrado na hipótese do art. 225, § 1º, II, do CP, antiga redação, evidencia a legitimidade do órgão ministerial para a propositura da ação
.

IDADE DA VÍTIMA. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS QUE OSTENTEM FÉ PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, nos crimes sexuais, a idade da vítima pode ser atestada por documentos que ostentem fé pública, diversos da certidão de nascimento.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. INSURGÊNCIA IMPROVIDA.

Concluído pelas instâncias de origem, a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos, a autoria e materialidade delitiva assestadas ao denunciado, a desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias e incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo Enunciado nº 7 da Súmula desta Corte.

DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA COM AS ALTERAÇÃO INSERIDAS PELA LEI N. 12.015/09. FALTA DE INTERESSE. 1. Inexiste interesse de agir do agravante quanto ao pleito de aplicação da pena mais benéfica, uma vez que as instâncias de origem já consideraram tal sanção na dosimetria da pena estabelecida ao agravante.

2. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 1109808/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª turma, julgado em 06.2.2018, destaquei).

Por outro lado, no que se refere ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade, considerando praticado o delito no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado (artigo 4º).

Assim, a necessidade ou não de representação deve referir-se ao momento da consumação dos delitos, não havendo modificação da natureza da ação penal pela simples maioridade da vítima ou do decurso do tempo.

Neste contexto, apenas por apego à maior clareza, colaciono a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça, na qual a relatora, Ministra Laurita Vaz, ao analisar recurso do Ministério Público em caso análogo, deixou claro que a eventual maioridade da vítima não tem qualquer influência na natureza da ação penal, devendo ser observado o tempo do crime:

“...Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquela Unidade Federativa.

Consta nos autos que o Recorrido A. da S. foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 213, caput, c.c. os arts. 226, inciso II, e 71, caput, todos do Código Penal.

Já a Recorrida E. E. da S. foi condenada à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 213, caput, c.c. o art. 226, inciso II, art. 13, § 2.º, alínea a, art. 29, caput e § 1.º, e art. 71, caput, todos do Código Penal.

Contra essa sentença, a Defesa interpôs apelação, que foi provida pelo Tribunal de origem, nos termos da seguinte ementa, litteris:

"ESTUPRO. REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL. É tranquilo o posicionamento dos tribunais no sentido que se opera a decadência, extinguindo-se a punibilidade do agente, se decorrido o lapso de tempo superior a seis meses entre a data do conhecimento do fato e aquela em que foi exercido o direito de representação. É a situação em julgamento.
A ofendida representou contra seus pais, quando já estava com a idade de vinte e três anos
. A supressão da representação para os casos de crime praticado com o abuso do pátrio poder ou similar, se limita ao tempo em que o ofensor tem a vítima sob sua discrição.

(...)

Irresignado, o Parquet interpôs recurso especial sustentando contrariedade ao art. 107, inciso IV, art. 225, § 1.º, inciso II (com a redação vigente à época dos fatos) e art. 225, parágrafo único (redação atual), todos do Código Penal.

Para tanto, aduz que "[...] sendo fato notório que os estupros iniciaram (e continuaram) quando a vítima estava sob o pátrio poder dos réus, percebe-se que, tanto pela redação anterior (crime cometido com abuso de pátrio poder), quanto pela atual (vítima menor de 18 anos), o artigo 225 do CP traz como regra para os crimes sexuais que a ação penal será pública incondicionada, ou seja, desnecessária a representação." (fl. 484).

Diante de tais argumentos, requer a reforma do acórdão recorrido, para que seja afastada a preliminar de decadência, determinando-se que seja analisado o mérito do recurso de apelação.

(...)

Pois bem. O Tribunal a quo deu provimento à apelação dos Recorridos, para reconhecer a decadência do direito de representação, com base nos seguintes fundamentos:

"[...] 2. Acolho a preliminar de extinção da punibilidade da ação penal pela decadência. Efetivamente, tal situação ocorreu na medida em que a ofendida representou contra seus pais, quando já estava com a idade de quase vinte e três anos.

O artigo 225 do Código Penal estabelecia que nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor a ação penal é pública, quando tais delitos forem cometidos com abuso do pátrio poder. Hoje com a reforma trazida pela Lei 12.015/2009, ela só será pública incondicional se a vítima é menor de dezoito anos ou pessoa vulnerável.

Entretanto, em qualquer das hipóteses, seja pela lei anterior ou pela atual, é de se acolher a alegação da decadência do direito à representação.

No caso dos autos, a vítima teria sido abusada quando menor.

Entretanto, ao atingir a maioridade não buscou denunciar os crimes dos quais teria sido vítima. Silenciou quando os seus supostos abusadores já não exerciam qualquer poder sobre a sua pessoa, hipótese excepcional que era prevista no artigo 225, § 1º, inciso II, do Código Penal.

(...)

A despeito dos fundamentos expostos pela Corte de origem, entendo que tal acórdão divergiu do entendimento desta Corte Superior
, senão vejamos: o art. 225 do Código Penal possuía a seguinte redação, à época dos fatos:

"Art. 225 - Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa.

§ 1º - Procede-se, entretanto, mediante ação pública:

I - se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família;

II - se o crime é cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador.

§ 2º - No caso do nº I do parágrafo anterior, a ação do Ministério Público depende de representação." (grifei)

Constata-se, da análise do dispositivo acima transcrito, que a ação penal, quando do cometimento do crime em análise, era pública incondicionada, ou seja, não dependia da representação da vítima.

De outra parte, o parágrafo único do referido dispositivo, com a alteração trazida pela Lei n.º 12.015/09, passou a dispor que "Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.".

Evidente que a referida mudança não alterou em nada a natureza da ação penal em comento.

Portanto, inviável a alegação de decadência, a qual é cabível apenas em crime de ação penal privada ou pública condicionada à representação, o que não é o caso dos autos, já que a denúncia relata que a vítima teria sido estuprada pelo seu pai - inclusive com a ciência de sua genitora - desde os 07 (sete) anos de idade.

Dessa forma, analisando a redação anterior do art. 225 do Código Penal, ou mesmo sua redação atual, dada pela Lei n.º 12.015/2009, constata-se que a ação penal referente ao caso, de uma forma ou de outra, é pública incondicionada.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. 1. DECADÊNCIA. QUESTÃO NÃO MANIFESTADA PERANTE A CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. CRIME PRATICADO PELO PAI/PADRASTO. ART. 225, II, DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ART. 225, P. ÚNICO, DO CP (REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.015/2009). 3. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDA APROFUNDADO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. 4. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1.º-A, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de Processo Penal, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO para,
afastada a alegação de decadência, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que examine as demais questões postas no recurso da Defesa
”
(REsp 1293366, Decisão Monocrática, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 11.11.2013, destaquei).

Portanto, diante dos argumentos sobreditos, considerando que o denunciado convivia e tinha autoridade sobre a vítima, e que ao tempo do crime a ação era pública incondicionada, é imperiosa a rejeição da tese defensiva quando postula o reconhecimento da decadência do direito de queixa ou de representação, inexistindo a possiblidade de acolher esse insubsistente argumento da defesa.

Prosseguindo, a defesa aduz genericamente que teria havido prescrição no caso em tela, diante do lapso temporal decorrido desde a ocorrência dos crimes, sem fazer, entretanto, apontamentos específicos sobre o prazo prescricional que teria decorrido ou mesmo sobre as balizas por ela utilizadas para o computo do referido prazo.

Entretanto, conforme bem explanado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, os fatos iniciaram em 11 de abril de 2002 e a denúncia foi recebida em 9 de junho de 2020 (Id. 58409480, pp. 123-128), portanto, mesmo se considerarmos para o início da contagem o ato inicial dos abusos e como primeiro marco interruptivo o recebimento da denúncia, ainda assim não teria ocorrido o lapso necessário à ocorrência da prescrição.

Ressalto que embora na continuidade delitiva os prazos prescricionais sejam contados separadamente, sem mencionar o possível aumento da pena requerido pelo
parquet
, para cada delito parcelar imputado ao agente foi fixada a reprimenda de 12 anos e 9 meses de reclusão, logo, a prescrição ocorreria em 20 anos, tempo este que obviamente não decorreu.

Ainda como argumento contrário à pretensão defensiva, a Lei n. 12.650/2012, em vigor enquanto a vítima ainda era menor de idade e, em tese, continuava a ser abusada pelo agente, introduziu o inciso V ao art. 111 do Código Penal, passando a prever que nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes o prazo prescricional, antes da sentença condenatória, somente começa a correr a partir da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houvesse ação penal tramitando.

É importante relembrar que os delitos foram praticados de forma reiterada até a data da prisão do recorrente, que ocorreu no mês de maio de 2020, razão pela qual, de qualquer forma, não ocorreu a prescrição de nenhum dos crimes imputados ao agente, razão pela qual afasto a pretensão defensiva.

Em relação ao mérito da condenação, a defesa do acusado postulou a sua absolvição de todos os delitos, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, aduzindo que não existem provas de que ele tenha cometido os crimes que lhe foram imputados, já que tanto a vítima quanto as testemunhas arroladas pela acusação, segundo o seu entendimento, apresentaram versões conflitantes sobre os fatos.

Ab initio
, premente assinalar que a materialidade delitiva dos crimes contra a dignidade sexual da primeira vítima foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 58409480, p. 17), pelo boletim de ocorrência (Id. 58409480, pp. 18-20), pelas mensagens encaminhadas pelo apelante à vítima por meio de telefone celular (Id. 58409480, pp. 29-34, e laudo pericial constante no Id. 58408510), bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas colhidos em sede policial e em juízo.

Da mesma forma, no que tange à autoria delitiva, verifico que os elementos probatórios jungidos ao feito foram peremptórios no sentido de que o acusado realmente perpetrou os ilícitos em apreço.

Com efeito, a vítima
Kevelin Cristina Lourenço
, quando ouvida ainda na fase de investigação, relatou de forma minuciosa e coesa os abusos sofridos, apontando de maneira concatenada toda a cadeia de eventos, conforme infere-se dos seguintes excertos:

“...QUE FOI CRIADA PELO PADRASTO DESDE OS 3 MESES DE IDADE; QUE HÁ 7 MESES SE CASOU E SAIU DE CASA; QUE INFORMA QUE SE RECORDA DE TER SIDO ABUSO SEXUALMENTE PELO PADRASTO DESDE OS 5 ANOS DE IDADE, QUANDO ESTE ACARICIAVA AS PARTES INTIMAS E PRATICAVA OUTROS ATOS LIBIDINOSOS, COM 11 ANOS FOI ABUSADA ATRAVÉS DE PENETRAÇÃO, O PADRASTO SEMPRE FOI VIOLENTO E AGRESSIVO, TANTO COM O DECLARANTE E COM SUA MÃE, QUE JÁ FORAM ESPANCADAS POR DIVERSAS OCASIÕES POR GILMAR; EU OS ABUSOS SEXUALMENTE ERAM FREQUENTES HAJA VISTO QUE A MÃE TRABALHAVA E A DECLARANTE FICAVA SOZINHA EM CASA COM O PADRASTO; QUE NUNCA ACEITOU OS ABUSOS SEXUAIS E O USO DE VIOLÊNCIA E AMEAÇAS PARA PRATICAR OS ABUSOS; QUE APROXIMADAMENTE 8 ANOS MESES RELATOU PARA SUA TIA GELZI, RESIDENTE AO BAIRRO PADRE LOTHAR, PRIMEIRA RUA E PENULTIMA CASA, OS ABUSOS SOFRIDOS POR PARTE DO PADRASTO PORÉM FOI INFORMADO PELA TIA QUE OS ABUSOS ERAM UMA COISA NORMAL E DE FAMÍLIA, E NÃO A ORIENTOU A DENUNCIAR OS ABUSOS; QUE HOJE POR VOLTA DAS 18 HORAS ESTAVA NA PORTA DE SUA RESIDÊNCIA E MINUTOS ANTES JÁ HAVIA RECEBIDO DO PADRASTO UMA MENSAGEM VIA WHATSAPP COM A SEGUINTE FRASE “TÔ PASSANDO AÍ”, ENTÃO O PADRASTO ABORDOU ENQUANTO ELA ESTAVA SOZINHA NA PORTA DA RESIDÊNCIA E ORDENOU QUE SUBISSE NA MOTOCICLETA, E SE RECUSOU A SUBIR ENTÃO FOI PUXADA PELO PADRASTO PELO BRAÇO; QUE SAÍRÃO COM DESTINO A RESIDÊNCIA DELE E AO PASSAR PRÓXIMO AO MOTEL ENTROU NO MOTEL; QUE NA PORTARIA TENTOU ACENAR PARA A MOÇA DA RECEPÇÃO E INFORMAR QUE ESTAVA SENDO FORÇADA A ENTRAR NAQUELE LOCAL, PORÉM ACREDITA QUE A RECEPCIONISTA NÃO ENTENDEU SEUS GESTOS; QUE ELE FOI PARA UM DOS QUARTOS, TRANCOU A PORTA FOI FORÇADA A PRATICA RELAÇÃO SEXUAL COM ELE; QUE ALÉM DA FORÇA FÍSICA O PADRASTO USO DE GRAVE AMEAÇA PARA EXECUÇÃO DO ATO SEXUAL; QUE PERMANECEU NO MOTEL POR CERCA DE 6 MINUTOS, EM SEGUIDA, SEU PADRASTO A LEVOU PARA CASA DELA; QUE ESCLARECE QE DESDE QUE SE CASOU E SAIU DE CASA VEM SOFRENDO VIGILÂNCIA E PERSEGUIÇÃO POR PARTE DO PADRASTO E QUE NÃO JÁ AGUENTA MAIS TAIS INVESTIDAS, E ACREDTIA QUE APÓS TER SE CASADO OS ABUSOS TERMINARIAM; QUE SÓ RELATOU OS ABUSOS SOFRIDOS A SUA MÃES APÓS A POLICIA MILITAR CHEGAR EM SUA CASA...”
(termo de declarações, Id. 58409480, pp. 27-28,
sic
).

Corroborando as declarações da vítima, a testemunha
Dinacir Lourenço
, genitora da ofendida, ainda na fase de investigação policial, narrou ter tomado conhecimento dos fatos por meio de relatos da sua filha e descreveu o comportamento do apelante, que obviamente é compatível com a prática dos delitos, conforme se extrai do depoimento a seguir colacionado:

“...Que convive maritalmente com Gilmar Carlos de Mera há vinte e quatro anos, e deste relacionamento tem quatro filhos; Que quando foi morar com Gilmar já tinha sua filha Kevelin, sendo que ela tinha três meses de vida; Que ontem ele passou o dia todo nervoso, e por volta das sete horas da manhã, antes mesmo de ambos se levantarem ela já estava nervoso, e nisto ele deu um soco na “testa” da depoente; Que ele ficou nervoso porque ficou sabendo que Kevelin iria para um sitio; Que somente no início da noite é que a depoente ficou sabendo que Gilmar havia estuprado sua filha Kevelin e que o motivo do nervoso dele, toda vida foi Kevelin, pois ele tinha ciúmes dela, isto porque ele sempre abusou sexualmente da Kevelin desde que ela tinha onze anos; Que tudo foi revelado para a depoente ontem, ai percebeu porque tanto nervoso e brigas; Que ele estava em sua casa quando foi preso, ou seja, ele já havia estuprado sua filha mais uma vez e depois foi embora para casa como se nada tivesse acontecido; Que informa que sua filha informou que já havia falada para uma irmã de Gilmar, Gelsi, a qual mora no bairro Padre Lothar...”
(termo de declarações, Id. 58409480, pp. 46,
sic
).

Urge consignar que consta no boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar que a vítima realmente confirmou a ocorrência dos crimes à guarnição, e ainda mostrou conversas por meio de aplicativo de mensagens nas quais consta que o acusado realmente praticava os delitos, e que no momento que chegavam à casa do réu ele foragiu pelos fundos da residência, inclusive pulando muros, comportamento este que é compatível com a prática do último dos estupros momentos antes da abordagem. Veja-se:

“...APÓS SOLICITAÇÃO VIA 190 ESTA GUPM DESLOCOU AO ENDEREÇO SUPRACITADO POIS NO LOCAL A VÍTIMA/SOLICITANTE AGUARDAVA A PRESENTE DE UMA GUARNIÇÃO POLICIAL, ONDE APÓS A CHEGADA DA GUPM, PASSOU A RELATAR QUA HÁ CERCA DE 12 ANOS VEM SOFRENDO VIOLÊNCIA SEXUAL POR PARTE DE SEU PADRASTO, E NA DATA DE HOJE ELE TERIA À VIOLENTADO NOVAMENTE, CANSADA A VÍTIMA RESOLVEU INFORMAR A FAMÍLIA A RESPEITO DO OCORRIDO, QUE A ORIENTOU ACIONAR A POLICIA. A VÍTIMA INFORMOU QUJE APÓS ESTUPRA-LÁ, SEU PADRASTO TERIA LHE DEIXADO NA RESIDÊNCIA DE SUA TIA E DESLOCADO PARA CASA, SITUADA NO ASSENTEMENTO GLEBA DOM BOSCO, DIANTE AO EXPOSTO A GUARNIÇÃO CENTRAL 01 SOLICITOU APOIO DA GUARNICAÇÃO AURORA 02 E JUNTAS DESLOCARAM ATÉ A REFERIDA GLEBA. AO CHEGAR NA RESIDÊNCIA O INFRATOR FORAGIU PELOS FUNDOS PULANDO O MURO E ADENTRANDO A UMA REGIÃO DE MATA, AS GUARNIÇÕES INICIARAM O CERCO AFIM DE LOCALIZA-LO, MINUTOS APÓS O INFRATOR FOI LOCALIZADO E AO SER DETIDO TENTOU RESISTIR A PRISÃO EM POSSE DE UM PEDAÇO DE MADEIRA, SENDO NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE UM DISPARO DE SPARK (ARMA DE EXERGIA CONDUZIDA), PELO 3º SARGENTO GUSTAVO, A VÍTIMA MOSTROU PARA A GUARNIÇÃO PARTES DA CONVERSA VIA WHATTSAPP COM SEU PADRASTO, ONDE ELE EM TRECHOS RELATA “QUE MANTÉM RELAÇÕES SEXUAIS COM A VÍTIMA DESDE OS SEUS 11 ANOS DE IDADE...”
(Id. 58409480, pp. 19-20,
sic
).

Ressalto que o celular da vítima foi entregue por ela própria para a autoridade policial para que fossem extraídas as conversas entabuladas entre ela e o acusado em datas anteriores ao último delito, ficando claro nos diálogos que o réu realmente abusava da ofendida há muitos anos, conforme se extrai da conversa abaixo reproduzida.
In verbis
:

“...
Kevelin:
Tirando o estupro quando fiz onze anos

Se você acha que esteja uma criança é normal tu é louco só pode

Pai: Deisde criança não, só comecei a fixar contigo depois dos 11

Mais não é estupro pra começa nem e pecado

E enfia seu marido no cu

Voce ama mais ele do que eu eu que te dei tudo ele nunca te deu nada

Kevelin:
O que tu me deu

Espancamento

Abusos

Pai:

Voce esta me deixando nervoso com essa coisa aí eu faso uma merda com todo mundo depis ti não se arrepende

Te bati sim já perdi perdão abusei de você já perdi perdao varias vezes mais isso nao e pecado vocr sabe Disso

Eu te amo não consigo viver sem você to ficando louco já são 6 mesis sem ficar contigo minha linda faz eu sofre assim não
(...)

Kevelin:
Mds

Não sei que amor é esse que senti por mim

Pai:
Amor de home porque tu é umas das minhas mulheres Minha parceira eamiga

Kevelin:
O amor de filha não né

Pai:
Amor de filha também minha linda

Kevelin:
Que amor de filha estranho em pai

Porque se fosse amor de filha tu nunca tinha relado o dedo em mim

Pai:
O Kevelin tu sabe que eu me arrependo de ter te batido.

Kevelin:
Pai não tô falando dos espancamento

Pai:
Sabe que em arrependo de ter te batido Você não merecia o que fiz comtigo

Kevelin:
Se arrepende ter mexido comigo também pai? De ter abusado de mim desde que era criança?

De ter me obrigado a fazer coisas que eu não queria?

Se arrepende disso tbm me diz?

Porque se diz ter amor de filha por mim

Pai nenhum abusa de uma filha

(...)

Pai: Porque ta me dizendo essas coisas agora isso e coisa do passado

Eu não fiz nada de errado sabe que fis não é pecado você não é sangue do meu sangue

Kevelin:
Pelo

Amor de deus

Não é pecado

Porque não sou sua filha de sangue

Se eu fosse sua filha de sangue nunca tinha abusado de mim então?

Pai:
Se eu pode-se voltar atrás eu nunca Tinha Feito nada disso.

Teria te tratado como filha.

Kevelin:
Se isso fosse verdade tu não tinha abusado de mim aquele dia que voltei pra casa depois que fugi por causa da surra que me deu.

Pai:
Eu estava com raiva meu anjo você tem que me entender...”
(Id. 58408527, pp. 1-4, destaquei,
sic
).

Corroborando os elementos da informação destacados acima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
Kevelin Cristina Lourenço
narrou exatamente os mesmos fatos descritos anteriormente, sem apresentar qualquer divergência que pudesse enfraquecer as suas seguras declarações, conforme se extrai do seguinte excerto:

"...Gilmar é meu padrasto, quando ele foi morar com a minha mão eu acho que eu tinha uns três meses, três meses eu tinha, minha convivência com ele, que eu me lembre ele sempre me tratou bem, questão assim, na frente de todo mundo, mas como pai, assim pessoalmente ele sempre foi muito bruto, sempre foi pau, essas coisas, sempre me batia sem motivo, sempre foi bruto, difícil comigo, olha, eu tenho uma imagem muito nítida, assim na imagem na cabeça, quando eu tinha uns cinco anos de idade quando ele começou a me tocar, me tocar com as mãos, ai quando eu tinha onze anos foi quando, tocava nas minhas partes íntimas, é doloroso para mim fazer essa lembrança desses fatos, é um pouco, quando aconteciam esse toques eu estava sempre sozinha, sempre sozinha, ele sempre tentou, tipo assim, passar a mão, abusar sempre quando eu estava sozinha, quando a minha mãe não estava em casa, quando não tinha ninguém, não, as vezes sempre me encontrou sozinha, tipo assim, a minha mãe saia para trabalhar, tinha meus irmãos mais pequenos, mas ele nunca se importou, mas sempre na presença da minha mãe nunca, medo, eu nunca contei, em sempre tive medo porque como disse ele sempre foi mau, bruto, me batia e me ameaçava, eu tinha medo de contar pra a minha mãe, muito medo porque, não sei, mas eu tinha muito medo, da reação dela, essas coisas assim, não, ele sempre falava bem assim, quem pagaria era a minha mãe, ele sempre fazia as coisas mas me ameaçava em relação à minha mãe, que ele ia matar a minha mãe a machucar a minha mãe, essas coisas, nos meus onze anos foi quando ele abusou de vez, eu lembro que a minha mãe não estava em casa nem nada, foi quando ele abusou, realmente abusou de vez, com onze anos manteve relação sexual comigo, com onze anos, existiu ameaça sim, sempre existiu, eram repetidas vezes que haviam esses abusos com penetração, sim, depois dos onze anos todos os abusos foi sempre com penetração, nunca, sempre, não havia nenhum cuidado em relação a eu não engravidar, nenhum cuidado, nunca se cuidou, eu não tinha menstruado, com onze anos de idade ainda não, quando eu comecei a menstruar ele não tinha cuidado, também não, não, todos os dias não, era de dois em dois dias, era tipo assim, quando a minha mãe trabalhava e ele chegava as vezes mais cedo em casa ou me encontrava e cometia os abusos, mas não era todo dia não, era de dois em dois dias, como eu reagia, não sei explicar isso, sim, por causa disso assim, eu não tive muita convivência, não tinha amizade, sempre fui mais na minha, mais quieta, sempre no medo, sempre fui, me prejudicou bastante por causa disso, ele tinha ciúmes de mim, sim, muito, ele manifestava isso não deixando eu sair, me proibindo de trabalhar, as vezes quando eu trabalhava ele me tirava do serviço, eu não podia conversar com ninguém, nem celular eu podia ter, essa coisas, em relação a tudo isso, ele não me presenteava, não, eu e a minha mãe nunca fomos próximas, então ela, nunca se demos bem, então isso atrapalhou eu chegar e contar para ela, eu contei para a minha tia, o nome dela é Gelci, é irmã dele, falei para ela foi ano passado quando eu fugi de casa, porque ele me bateu, me espancou e eu fugi de casa por causa de tudo isso, ai eu cheguei nela e contei o que acontecia para ela, ela não tomou nenhuma providência, ele me bateu, me espancou por ciúmes, por causa de ciúmes porque eu conversava com um menino e ele me espancou, minha mãe sabia que ele fazia isso, que ele me espancava, sim, ele espancava ela também, ela denunciou uma vez, uma vez ela denunciou mas acabaram não fazendo nada, eu não estava namorando esse menino, não namorava, eu tinha, como eu trabalhava, eu só estava conversando, entendeu, coisa normal, ai ele passou e viu e quando cheguei em casa ele me bateu, eu não podia ter namorado essa época, ele não deixava, nunca deixou, ele trabalhava mas sempre me perseguindo, tipo assim, a chance que ele tinha de sair do serviço ou ir no meu serviço ele sempre ia, ai depois a gente abriu uma lanchonete junto, ai ele sempre ficou vigiando, ele passou a vigiar nós, pra mim ele achava que eu era mulher dele, dentro da minha própria casa com a minha mãe, sim, a minha mãe não via, como eu disse eu nunca tive como contar para a minha mãe porque a gente nunca teve uma relação boa por causa dele, porque ele também se intrometia nisso, então nunca, minha mãe nunca me passou confiança para contar as coisas para ela, isso eu já não sei se ela sabia, mas eu acho que não, não sei se ela já chegou a desconfiar mas não sei, o menino eu conheci quando eu estava trabalhando, recente, é recentíssimo, ai a gente começou a namorar e eu contei para ele, foi quando ele me bateu de novo, ai eu sai de casa por causa disso, me bateu, me espancou, ai eu contei para o menino que eu estava namorando, ai ele me tirou de casa, quando eu já estava morando com o rapaz teve tentativa várias vezes, várias vezes ele tentou essas coisas ai, ele sabia onde eu morava, me perseguia todos os dias em casa, meu marido sabia que ele me perseguia, sabia porque eu contei para o meu marido, no dia, sim, ele só mandou bem assim estou passando ai, pega o capacete, ai eu fiquei de boba, falei bem assim para ir aonde, eu só sei que ele chegou na minha casa no dia, não deu tempo de nada, só falou pega o capacete e vamos, só falou assim estou passando, ai eu sai lá na frente, tinha acabado de chagar em casa, ai foi como tudo aconteceu, ele me obrigou, falou assim vamos embora, vamos embora, eu era dominada por ele sim, mesmo casada, depois que casei, sim, mas mesmo assim ele ameaçava, mesmo eu casada ele queria me dominar, ele queria saber onde eu ia, ele queria mandar mesmo em mim, e isso me dava medo, porque ele sempre com as ameaças, ele falava que se eu não fizesse isso, se eu não fosse fazer essas coisas ele ameaçava matar meu marido, falava assim vou matar a sua mãe, a sua mãe só está viva por causa de você, ai chegou um ponto que eu contei tudo para o meu marido, ai foi quando a gente não aguentou mais, ele ameaçava o meu marido, ele ameaçava os meus cunhados, todo mundo, no dia não tive como correr, porque foi bem assim, eu tinha acabado de chegar na cidade, porque eu estava no sítio, ai a gente estava tudo lá fora, foi quando ele falou vou passar ai, pega o capacete, ai ele já estava bêbado e mandando, fazendo o maior escândalo né, me obrigando, ai quando, ele falou assim, vamos embora, ai eu achei que nós íamos para casa, porque eu sempre ia para a casa da minha mãe, ele vinha me buscar porque ele não deixava eu ir sozinha, sempre fazia questão de me buscar, beleza, daí o meu marido entrou para dentro, quando entrou para dentro ele me levou, eu achei que nós íamos para casa, mas quando ele estava chegando perto de casa ele desviou o caminho, o meu marido não confiava nele só que o meu marido na hora não estava lá na frente, foi quando ele me levou para o motel, quando saímos do motel ele me trouxe direto para casa, ele me catou lá e me trouxe embora, meu marido tinha ido atrás, foi quando ele viu, quando ele chegou na frente e eu não estava mais ele pegou o carro e saiu em desespero atrás, quando eu cheguei em casa o meu marido não estava, ele estava procurando, ele soube o que aconteceu, eu contei, quando eu cheguei em casa eu falei assim, estava tão desesperada e em choque que eu contei para ele e foi quando a gente foi para a delegacia, eu fiz um boletim de ocorrência contra o meu irmão porque ele me ameaçou, ele me mandou mensagem me ameaçando, dizendo que eu ia morrer, essas coisas, entendeu, que eu ia pagar pelo que eu fiz, ai eu fiquei com medo e fiz um boletim de ocorrência contra ele, os registros tudo, tudo o que eu lembro, meu sentimento, eu só, não sei descrever, eu sinto só raiva, ódio, eu cresci essas, não sei, eu choro porque ainda machuca quando a gente lembra, me causa muitos traumas na vida, não viver de boa, isso afetou um pouco a convivência com o meu marido, mas ele sempre entendeu, sempre procurou me ajudar então com o tempo foi mais fácil conviver, não foi tão difícil, ele compreende o meu sofrimento, respeita e me ajuda muito...”
(depoimento contido no relatório de mídias, Id. 58408517).

Acerca do teor dos depoimentos prestados pela vítima tanto em sede policial quanto em juízo, peço vênia para transcrever a correta conclusão da magistrada sentenciante sobre o alto valor das declarações e sobre as supostas contradições alegadas pela defesa,
in verbis:

“...Assim, analisando o depoimento da vítima durante o Inquérito Policial, em meu sentir, resta evidente a ocorrência dos abusos sexuais perpetrados contra ela.

Ademais, observa-se que as declarações da ofendida em fase judicial, são uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o depoimento prestado por ela em Juízo.

(...)

Desta feita, irrepreensíveis, são os relatos trazidos pela vítima, não se verificando quaisquer divergências entre eles. Ao contrário do que quer fazer crer a defesa em seus memoriais, têm-se narrativas que se completam e formam um abjeto cenário de abusos sexuais praticados, repetidamente, pelo acusado contra a vítima.

Assim, não observo as contradições apontadas pelo acusado em sua defesa. Especificamente em relação ao último abuso sexual, ela não relata que ele a tenha deixado na casa da tia, mas sim em sua própria casa, aduzindo, ainda, que fora, de fato, obrigada a subir na motocicleta e que inclusive fez gestos à atendente do motel de que estava sendo forçada àquela situação, mas não foi compreendida.

Ora, a vítima narra, com riqueza de detalhes, que era abusada dentro do seu lar, desde os cinco anos de idade, por aquele a quem chama de pai, pois convivia maritalmente com sua genitora desde quando ela tinha cerca de três meses de vida. Por essa mesma razão (temor reverencial de pai) é que torna-se fácil compreender as razões pelas quais a vítima, muitas vezes, mesmo já casada, respondia a ele sobre “o seu ir e vir”.

Importa aqui fazer destaque à emotividade, à tristeza e à potência das narrativas da vítima em audiência, tendo demonstrado não só a segurança, como também o sofrimento em seu semblante, com pesadas lágrimas disse que tem traumas em ter filhos e nem se imagina como mãe.

Os depoimentos prestados tanto pela vítima quanto pela sua mãe trouxeram uma carga excessiva de dor e tristeza, quanto ao fato de que o acusado, realmente, exercia sobre todos o controle a ponto de que, mesmo casada, ela não conseguia vencer a subjugação que lhe era imposta, como a mesma descreveu por ocasião do seu depoimento prestado perante esta magistrada.

Além disso, a própria genitora da vítima afirmou perante este Juízo que
“a vítima tinha que avisar para o acusado onde ia, não poderia sair sem avisar, isso mesmo morando com o marido; Que o acusado ameaçava a vítima se ela não falasse onde ia” (mídia).

Pode-se ainda perceber que o acusado sempre utilizou da força física e de graves ameaças em relação aos demais membros da família, para conseguir seus intentos libidinosos.

Desta feita, é cediço que, nos crimes sexuais, mormente quando praticados contra vulneráveis, pela sua forma de execução e modus operandi do criminoso, não contam, via de regra, com a existência de testemunhas oculares.

Para tanto, deve-se levar em conta que uma das peculiaridades do crime de estupro é que, na maioria das vezes, o fato ocorre na clandestinidade, isto é, envolve apenas os sujeitos ativo e passivo do delito e em lugares isolados – solus cum sola in solitudine – o que obviamente dificulta a obtenção de provas, tanto material quanto testemunhal.

Nesse contexto, as palavras da vítima constituem relevante elemento probatório, por ser muitas vezes a única forma de se provar os abusos ocorridos.

E, nesse caso, a narrativa da vítima merece especial atenção, considerando o cenário de violência física e psicológica em que viviam mãe e filha, diante dos abusos perpetrados pelo acusado ao longo de quase 18 (dezoito) anos.

Por tais razões, este Juízo tem a necessária segurança para prolatar a respectiva sentença condenatória...”
(Id. 58408528, pp. 14-18, com grifos no original).

Corroborando as declarações sobreditas, a testemunha
Dinacir Lourenço
, mãe da vítima, da mesma forma que havia feito ainda no inquérito policial, em juízo, confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia ao aduzir que todas as narrativas feitas pela sua filha são verdadeiras, citando inclusive a perseguição do recorrente e o seu inexplicável ciúme em relação a ela. Ademais, confirmou a agressão sofrido por ela própria e narrada na exordial acusatória. Veja-se:

“...Gilmar Carlos de Mera é meu esposo, quando eu fui morar com ele eu já tinha a Kevelin, ela tinha dois meses de idade, dentro de casa ele tratava a minha filha normal, como pai e filha, nunca demonstrou nada assim de errado dentro de casa, assim, com ela ele era bem amoroso, ele tratava ela bem diferente dos quatro filhos que ele tem, bem amoroso, a gente sempre discutia sobre isso dentro de casa, sempre discutia sobre isso, porque ele dava mais amor e carinho para ela, meu relacionamento com ele era bem complicado, bem conturbado, ele era muito violento dentro de casa, eu nunca registrei ocorrência, nunca fiz isso, ele começou assim mesmo agradar ela foi, ela tinha uns quinze para dezesseis anos pra frente, e assim, quando ela ficou mais velha ficou mais pior ainda, assim o amor por ela entendeu, ele era bem amoroso, quando ela tinha cinco eu seis anos eu deixava ela sozinha com ele, eu confiava nele como pai que iria cuidar dela, confiei muito, ele é assim, ele bebia, bebia e daí chegava agressivo em casa, sempre assim agressivo não tem, ela nunca me demonstrou tristeza, sempre normal, tratava ele como pai, sempre normal, nunca me falou nada, não falou nada, porque assim, ele sempre dava mais atenção para ela, mais carinho para ela do que aos próprios filhos dele não tem, até os próprios filhos dele cobravam isso dele, não tem, dele sempre, porque ela é a mais velha, tinha mais carinho por ela porque ela é a mais velha, e tal e tal, mas nunca percebemos nada, o marido dela, assim, namorar sempre escondido, ela devia ter uns quatorze anos mas sempre escondido dele, ele não gostava que ele tinha namorado, ele não gostava que vinha amigos aqui em casa, ela não tinha amizade com ninguém, ele proibia ela de ter amizade, tudo isso ai, ela sempre contava para mim que ela tinha namorado, só que eu nunca cheguei a contar para ele, ele sempre falava que ela não podia namorar não, ele não demonstrava, não me falava porque não, eu não obedecia ele que ela não podia namorar, eu sempre falava para ele que ela estava no direito dela de sair e namorar, entendeu, ele que não, porque ela é muito nova e não sei o que, ele se alterava assim, mas agredir, agredir não, se alterava assim a voz comigo, ele afastava os amigos da minha casa, ele falava que a gente, que ela não podia ter amigos, eu também não podia ter amigos, eu aceitava porque muitas vezes ele ficava agressivo, então eu evitava, muitas brigas dentro de casa por causa disso, eu já apanhei dele várias vezes, já apanhei dele várias vezes, as vezes nenhum motivo, não tinha motivo para ele me bater, as vezes ele chegava bêbado em casa e me batia sem motivo nenhum, e as vezes sem beber também ele brigava e me batia sem motivo nenhum, ele não batia nas crianças, só quando a Kevelin, agora ficou de maior, mesmo com vinte e três anos, ele bateu nela mesmo, realmente ele espancou, ele não bateu, ele espancou ela, porque ela arrumou um namorado e queria namorar e ele proibiu, aconteceu duas vezes assim de ele bater nela e se eu entrasse no meio apanhava também, que eu ajudei ela, mas assim motivo também eu não sabia porque ele batia nela, e as vezes sem motivo mesmo, nós erámos de pouco relacionamento íntimo, pouco, era pouco, pouco relacionamento, porque ele não me procurava, nunca me passou pela cabeça saber porque ele não me procurava, pra mim era normal entre um casal, mas nunca cheguei a questionar o porquê, entendeu, as vezes eu evitava briga dentro de casa, entendeu, por isso eu nunca questionei isso, o relacionamento com a minha filha, assim, a agente era não muito amiga dentro de casa, entendeu, mas sempre se comunicava, ela sempre contava as coisas dela para mim, eu contava as minhas coisas para ela, sempre comunicativas, ela não podia trabalhar, ele não deixava (...) não me vinha na minha cabeça entendeu, porque tudo aquilo, porque que ele fazia, eu via que ele agia dessa forma mas nunca me passou pela minha cabeça o que ele estava fazendo com ela, entendeu, pra mim era só um cuidado de pai (...) meu pai também batia na minha mãe, ai eu sai de casa e casei com ele, pra mim aquilo era normal, é verdade que no dia 17 e maio eu apanhei dele, apanhei sem motivo nenhum, nesse dia que eu sai ela não apanhou dele, porque ela não mora comigo, ela mora com o marido dela, eu só sei que ele saiu de casa para pegar ela na casa dela, mas assim bater eu não sei, eu não cheguei a perguntar pra ela, ela fugiu de casa um vez para ir morar com um rapaz, fugiu de casa sim, eu já sabia quem era esse rapaz, conhecia ele, sabia quem ele era, quando eu estava com o meu esposo eu nunca fui na casa dela, era ele quem passava e pegava ela pra levar pra minha casa, ele que passava lá todos os dias e ela tinha que vir pra minha casa todos os dias, ela era obrigada a fazer isso, eu não sabia que ela era obrigada, ela nunca me contou, ela me falou que ele ameaçava ela, de matar ela e depois me matar, então ela nunca me contou que era obrigada a fazer isso, vim saber agora a pouco tempo, eu vim saber que ele abusava dela sexualmente no dia mesmo, no dia que ela denunciou ele para a polícia, assim, ela não tinha conversado muito comigo não tem, porque os policiais chegaram aqui pra levar ele, pra pegar ele, então eu não cheguei a conversar muito com ela no dia, mas depois eu conversei muito com ela, eu assim eu escutei depois foi mais na delegacia né, que eu escutei ela falando com o delegado lá, que isso era desde os cinco anos de idade...”
(depoimento contido no relatório de mídias, Id. 58408517).

Dessa forma, diante de todos os elementos probatórios supramencionados, ficou cabalmente demonstrado que o acusado praticou os crimes que lhe foram atribuídos, mormente porque a vítima dos crimes contra a dignidade sexual mantive a mesma narrativa desde que os fatos vieram à tona.

Ademais, é importante assinalar a inexistência de quaisquer indícios apontando que o relato da citada vítima seria fruto de fantasias infantis ou decorrentes de influência de terceiros, sobretudo porque a sua versão apresentou-se extremamente coesa em todas as fases processuais e alinhada com as demais provas, não sendo crível que pudesse engendrar narrativa repleta de nuances sem que, em algum momento, incorresse em contradições, o que não ocorreu em nenhum momento.

Por oportuno, é premente consignar que a palavra da vítima possui especial importância para a caracterização e apuração dos crimes dessa natureza, mormente quando coerentes e alinhadas com os demais elementos probatórios colhidos, haja vista que os ilícitos em questão geralmente são cometidos sorrateiramente, às escondidas de outras pessoas que possam impedir o infrator de prevalecer da sua vantagem natural sobre a vítima.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS ELEMENTOS DOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.
A materialidade e a autoria do crime restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima aliado aos demais elementos probantes constantes nos autos, os quais confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu. O fato de a vítima ser criança não impede o reconhecimento do valor dos seus depoimentos, os quais se mostram consistentes e despidos de incertezas, sem contar que foram confirmados, ainda, pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente. Precedentes do STJ
”
(AC 5553/2010; 1ª Câmara Criminal; Relator Des. Paulo da Cunha; julgamento 29.11.2011, destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – COLIMADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CRIME PERPETRADO EM FACE DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA CARACTERIZADAS – RELATOS DAS VÍTIMAS EM CONFORMIDADE COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO – MEIO IDÔNEO A LASTREAR A CONDENAÇÃO – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ADMISSÃO PELAS VÍTIMAS DE QUE OS ATOS LIBIDINOSOS SE DERAM UMA ÚNICA VEZ – DOSIMETRIA PENAL READEQUADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Existindo provas harmônicas e suficientes da autoria e materialidade do estupro de vulnerável, impõe-se a condenação do réu, sobretudo porque nos crimes contra os costumes, pela sua própria natureza, a palavra da vítima assume demasiada importância, máxime quando demonstram-se firme, coerente e em sintonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos.
É de ser afastada a causa de aumento da continuidade delitiva, com a consequente readequação da reprimenda, quando as próprias vítimas asseveram, categoricamente, que foram submetidas a abusos sexuais por uma única vez, fato este que desvela a inocorrência de condutas perpetradas em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes”
(AC 80.340/2010; 2ª Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, julgamento 30.5.2012, destaquei).

Não obstante a clareza das provas acostadas ao feito, a testemunha
Gelci
, irmã do acusado, em juízo, afirmou que a vítima nunca teria contado que era abusada.

Entretanto, verifica-se claramente que tal testemunha procura se distanciar dos fatos, prestigiando o acusado, seu irmão, em detrimento da vítima, tanto que afirma que tinha pouquíssimo contato com a família dela e só soube dos fatos após a prisão, porém, é notório que a insubsistente versão apresentada por ela em juízo não afasta as demais provas existentes no feito.

O réu, por sua vez, ao ser inquirido ainda durante o inquérito policial, permaneceu em silêncio e não apresentou a sua versão dos fatos (Id. 58409480, pp. 36-37). Já em juízo, inicialmente limitou-se a negar os fatos, afirmando que tudo isso não é verdade, e posteriormente voltou a fazer uso do direito de ficar em silêncio (interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 58408517).

Assim, verifica-se que o acusado, em juízo, limitou-se a negar genericamente os fatos, sem apresentar qualquer argumento que justificasse a acusação da vítima, tratando-se as suas declarações de elemento probatório totalmente improcedente e sem qualquer compatibilidade com o robusto conjunto probatório que demonstra, sem sombra de dúvida, a prática dos crimes que lhe foram imputados.

Dessa feita, concluo que a materialidade e a autoria delitiva foram fartamente demonstradas nos autos, de modo que os fundamentos alinhavados pela defesa e a própria negativa do acusado se apresentam totalmente dissociados do arcabouço fático-probatório produzido.

A defesa postulou ainda o afastamento da fixação de indenização pelos danos morais suportados pela vítima, entretanto, o referido pleito subsistiria apenas na hipótese de absolvição do agente, já que o próprio pedido se refere ao afastamento apenas como consequência da absolvição, o que não ocorreu, razão pela qual fica mantido o valor fixado a título de indenização.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça tecer tais considerações em sede de apelo.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º)”
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Em relação ao
pleito do Ministério Público
, requerendo a condenação ao acusado também pelo delito de lesão corporal praticado contra a vítima
Dinacir
, sua esposa, verifico que não existem dúvida sobre a efetiva ocorrência do crime e a autoria do acusado.

Com efeito, o laudo pericial acostado ao feito comprova a efetiva ocorrência de lesões corporais na ofendida, pois o perito, após examinar a referida vítima, apontou a
“presença de edema região frontal esquerda, acima da sobrancelha esquerda”
, e concluiu que
“a pessoa que se apresentou com o nome de Dinacir Lourenço apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso
” (Id. 58409480, p. 69).

A autoria do réu também é inconteste, conforme se extrai do depoimento da ofendida colacionado anteriormente, pois ela deixou claro que no dia dos fatos foi agredida sem motivo pelo acusado, que lhe desferiu um soco, que causou a lesão na sua testa.

Aliás, ressalto que a magistrada de primeiro grau não afastou a materialidade ou mesmo a autoria do referido delito, limitando-se a absolver o acusado porque, segundo o seu entendimento, o crime em análise não foi
capitulado
na denúncia oferecida pelo Ministério Público, entendimento este que não pode subsistir.

Conforme se extrai da inicial acusatória, embora realmente não tenha exposto o artigo no qual o acusado estaria incurso, ao narrar o “fato 3” da denúncia, o órgão de acusação descreveu o crime de lesão corporal com todas as circunstâncias conhecidas na ocasião, conforme se extrai do seguinte trecho:

“...Em 17/05/2.020, por volta das 7 h, na residência comum, na Gleba Dom Bosco, em Rondonópolis, com um golpe, o denunciado
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da companheira Dinacir Lourenço, provocando edema na região frontal esquerda, conforme laudo pericial 200.1.02.2020.010248-01 de fls. 52/54, BOPM 2020.118676 de fls.3/4 e declarações vitimárias de fls. 30...”
(Id. 58409480, p. 13).

Dessa forma, é possível constatar que a denúncia, além de qualificar o apelante, expôs o fato criminoso a ele imputado, com todas as circunstâncias possíveis, que foram descortinadas por meio das investigações, motivo pelo qual não há falar em absolvição em relação a tal delito, visto que os requisitos entabulados no art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados, permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa, pois o réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação exposta pelo órgão acusador, competindo ao juiz dar ao fato a definição jurídica correta, conforme apontado no seguinte julgado:

“...É possível a condenação por agravantes ou por atenuantes não descritas na
denúncia.

O acusado se defende dos
fatos
narrados na

denúncia
e não da
capitulação
legal nela contida, podendo o
magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes
definição jurídica diversa
. Não fere o princípio da correlação a
inclusão, na sentença, de agravante legal não descrita na
denúncia,
mormente se suscitada em alegações finais pela acusação.
Precedentes...”
(STJ –
HC
489166, 6ª turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, data do julgamento 2.6.2020, destaquei).

Assim, diante das provas coligidas ao feito e da explícita narrativa criminosa contida na denúncia,
acolho o pedido do Ministério Público para condenar o acusado Gilmar Carlos de Mera pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal
, deixando a aplicação da pena para momento posterior, oportunidade na qual serão analisadas todas as teses referentes à dosimetria das reprimendas.

Por outro lado, o
parquet
postula ainda a condenação do agente pela prática dos crimes previstos no art. 213 do Código Penal, em nova continuidade delitiva, em relação às condutas praticadas contra a vítima após ela completar quatorze anos de idade, devendo ser reconhecidas duas cadeias delitivas distintas, uma relativa aos estupros de vulnerável, que ocorrerem desde que a vítima tinha cinco anos de idade até ela completar os quatorze anos, e outra, totalmente distinta, dos quatorze aos vinte e três anos de idade da ofendida.

Assevera que a primeira cadeia de crimes foi praticada por diversos anos, contra vítima vulnerável, com dissensão da ofendida e violência presumidas de forma absoluta pela lei penal. Já a segunda, que se iniciou após ela completar 14 anos, foi praticada mediante violência real e grave ameaça, pois o agente obrigava a vítima a manter as relações sexuais por meio de força física e aduzindo que a negativa causaria a morte da sua genitora.

Sobre o tema, não obstante o reconhecimento de uma única cadeia de crimes na sentença, entendo que a magistrada sentenciante não agiu com acerto ao reconhecer a continuidade delitiva em relação aos diversos crimes praticados contra a vítima, devendo ser reconhecida a existência de duas cadeias de crimes diversos, com penas e modos de execução distintos.

Existem três teorias sobre a natureza jurídica do crime continuado, entretanto, prevalece que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da ficção jurídica, segundo a qual as várias ações levadas a efeito pelo agente que, analisadas individualmente, já consistiriam em infrações penais, são reunidas e consideradas fictamente como um delito único para fins de aplicação da pena.

Conforme estabelece o artigo 71 do Código Penal, a continuidade delitiva ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução
e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Tendo por base o citado dispositivo, pode-se afirmar que a continuidade delitiva exige os seguintes requisitos para sua configuração: 1) que haja mais de uma ação ou omissão; 2) a prática de dois ou mais crimes; 3) que os delitos sejam da mesma espécie; 4) praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; 5) que os crimes subsequentes sejam havidos como continuação do primeiro.

Na hipótese, extrai-se dos autos que a acusação pretende ver reconhecida a existência de duas cadeias delitivas, cada uma delas com diversos delitos em continuidade, já que os crimes praticados nos dois intervalos seriam diversos, especialmente em relação ao modo de execução, ao tempo, e penas previstas.

Nesse sentido, verifico que os crimes realmente possuem muitos pontos de coincidência, pois são previstos no mesmo capítulo do Código Penal, e praticados contra a mesma vítima, inicialmente menor de idade e pertencente à família na qual o acusado estava inserido.

Entretanto, ressalto que os delitos de estupro de vulnerável e de estupro foram praticados em situações e períodos totalmente diversos, com modo de execução também diferente, fato que denota nítida distinção entre eles, não havendo falar em mesma cadeia delitiva, mas sim em crimes desvinculados uns dos outros.

Relembrando como os fatos ocorreram, ressalto que a vítima foi abusada sexualmente pelo acusado dos cinco aos quatorze anos de idade (do ano de 2002 até 2011), primeiro com toques libidinosos nas suas partes íntimas e posteriormente com penetração do pênis na sua vagina, isso a partir dos 11 anos de idade, aproveitando-se o agente da sua condição de padrasto e da dominação que exercia sobre a criança, fatos que caracterizam os delitos de estupro de vulnerável, que perduraram por incríveis 9 anos.

Posteriormente, já no ano de 2011, após a vítima completar os 14 anos de idade, o acusado passou a fazer sexo com ela, mediante o uso de força física e ameaças consistentes na sua morte e na da genitora, atos estes que somente cessaram no ano de 2020, portanto, perduraram por mais 9 anos.

Ressalte-se que não existe previsão legal acerca do tempo que poderia decorrer entre cada um dos delitos, de modo que a jurisprudência consagrou um critério objetivo, pelo qual entre um crime parcelar e outro não pode ocorrer um hiato superior a 30 dias, sob pena de afastamento da continuidade delitiva, incidindo a regra do concurso material.

Nesse contexto, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que bem demonstram o entendimento amplamente majoritário:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL TOTAL DE 8 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DE TRÊS DELITOS DE ROUBO, DOIS DELES EM CONTINUIDADE DELITIVA. TESE DE INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AOS TRÊS CRIMES. LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS
. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - De acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal e pela jurisprudência desta Corte, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. -
Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a existência de continuidade delitiva entre o primeiro delito de roubo, datado de 22/8/2014, e os crimes patrimoniais praticados pelo paciente em 14 e 29/10/2014, tendo em vista a ausência de vínculo, dado o decurso de mais de trinta dias entre a prática do primeiro e a dos dois últimos delitos, entendimento que se amolda à jurisprudência deste Tribunal Superior
...”
(HC 346.615/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5º Turma, julgado em 5.5.2016, destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ESPAÇO TEMPORAL ENTRE OS DELITOS SUPERIOR A TRINTA DIAS.
CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. REVOLVIMENTO DE PROVAS DESNECESSÁRIO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. REVALORAÇÃO DOS FATOS EXPRESSAMENTE DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 71 do Código Penal, há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. 4
. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o lapso de tempo superior a 30 (trinta) dias entre a consumação dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de uma certa periodicidade entre as ações sucessivas. Precedentes
. 5. No caso concreto, os crimes de tráfico de entorpecentes a partir dos quais se reconheceu a continuidade delitiva foram praticados, pontualmente, em março e junho de 2011. 6. Assim, considerando o intervalo temporal entre as infrações penais, inevitável mesmo era o afastamento do instituto da continuidade delitiva e o restabelecimento das reprimendas cominadas pelo juízo de 1º grau ao recorrido ante sua associação para o tráfico e a prática dos dois crimes de tráfico transnacional de drogas apurados nos autos, mantida entre eles a relação de concurso material prevista pelo art. 69 do CP...”
(AgRg no REsp 1419834/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, julgado em 5.12.2017, destaquei).

Nesse contexto, é evidente que os crimes foram praticados durante vários anos, logo, não estão presentes as mesas condições de tempo, ademais, o modo de execução também foi totalmente distinto, de modo que não estão presentes os requisitos da continuidade delitiva.

Finalmente, consigno que o art. 71 do Código Penal exige também que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, conforme exemplificado com maestria por Rogério Greco:

“...Se, por exemplo, determinado agente, como se tem verificado ultimamente pelos noticiários jornalísticos, pretende roubar todas as agências bancárias de uma pequena cidade do interior, pois chegou ao seu conhecimento de que nela não havia um policiamento adequado e, assim, conseguir subtrair valores de três agências diferentes, é possível visualizar nessa hipótese uma relação de contexto ou uma unidade de desígnio. Ou seja, as três infrações penais praticadas estavam interligadas; a finalidade era a de levar a efeito, num único dia, os três roubos.

(...)

Imagine-se, agora, outro exemplo: Suponhamos que determinado agente tenha praticado um delito de roubo numa agência bancária localizada em Belo Horizonte. Dias mais tarde, depois de ter consumido com todos os valores por ele subtraídos, resolve levar a efeito nova empreitada criminosa, vindo a roubar valores de outra agência, na mesma cidade. Pergunta-se: Qual a unidade de desígnio ou a relação de contexto que se pode visualizar entre as duas infrações apontadas? Obviamente que nenhuma, razão pela qual não poderá ser beneficiado com a ficção jurídica do crime continuado”
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, Parte Geral, 13. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pp. 595-596).

No caso dos autos, modificando o exemplo sobredito, poderíamos questionar, qual a unidade de desígnios ou a relação de contexto que se pode visualizar entre a prática dos estupros de vulnerável praticados na residência do agente e da vítima enquanto ela tinha menos de quatorze anos e os estupros ocorridos quando ela já tinha ultrapassado tal idade, e inclusive na fase final dos abusos já era casada e residia em outra residência, tanto que no dia da prisão do acusado foi retirada da casa em que morava com o marido e estuprada em um motel? Obviamente que nenhuma, razão pela qual não há falar em continuidade delitiva no presente caso.

Embora a aplicação da continuidade delitiva em crimes como os analisados nos presentes autos gere alguma discussão, analisando caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça adotou a tese aplicada no presente feito, deixando claro que em tais hipóteses é incabível a continuidade delitiva.

Nesse contexto, colaciono abaixo a ementa do julgado proferido na ocasião, decisão esta que, com certas distinções em relação às datas e ao número de delitos, bem poderia ser aplicada ao presente feito. Veja-se:

“...AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. TERCEIRA FASE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO AFASTADA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. REPROVABILIDADE DE CONDUTA QUE TRANSCENDE A RELAÇÃO DE PARENTESCO COM A VÍTIMA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTE.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES, COM TUTELAS DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES SEMELHANTES DE TEMPO ENTRE OS DELITOS. INEXISTÊNCIA DE LIAME ENTRE OS CRIMES OU PLANO PREVIAMENTE ELABORADO PELO AGENTE. PRECEDENTE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. Inicialmente, quanto a alegação de possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de estupro de vulnerável e estupro qualificado, tem-se que esta Corte Superior entende que o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente (HC n. 384.736/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/12/2017). 2. Assim,
no caso, a despeito de pluralidade de condutas, não se trata de crimes da mesma espécie, pois tutelam bens jurídicos distintos? o estupro qualificado protege a liberdade sexual e o estupro de vulnerável, a dignidade e o desenvolvimento sexual da pessoa vulnerável
(SALIM, Alexandre; AZEVEDO, Marcelo André de. Direito Penal: parte especial - dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família. 6. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, págs. 411 e 483)?,
não se verifica condições semelhantes de tempo? pois, em relação ao crime de estupro de vulnerável, foi imputada a prática de conjunção carnal e outros atos libidinosos (sobretudo coito anal), [...] que ocorreram por praticamente uma centena de vezes, [...] em um lapso de aproximadamente 6 anos (de 2006 a 5/12/2013, quando a vítima era menor de 14 anos)? fl. 127; e, quanto ao estupro qualificado, é possível verificar que, depois que a vítima completou seus 14 anos (em [...] 2013) até seus 17 anos de idade ([...] 2016), os abusos nessa modalidade qualificada continuaram sendo praticados pelo acusado, [...] por pelo menos 72 vezes (fl. 128)? e, também, inexiste liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, pois os elementos presentes nos autos não permitem afirmar que o recorrente, quando estuprou a filha pela primeira vez, aos 7 anos, tinha (ou poderia ter) em mente que as práticas ultrapassariam a infância da garota, com os abusos seguindo até quase a fase adulta (fl. 203).
3. Em relação à segunda alegação? Afastar a causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP?, verifica-se que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, inexiste o alegado bis in idem, pois a pena foi exasperada, na primeira fase, em razão de violência psicológica, as ameaças e chantagens cometidas pelo réu (fls. 129 e 131), e a causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP, aplicada por ser o agente pai da vítima. Então, o fato de o agente ser o genitor da vítima não foi valorado na primeira fase da dosimetria, o que permite o incremento da pena na segunda fase da dosimetria, com fulcro no art. 226, II, do CP, sendo descabida a alegação de bis in idem (HC n. 338.563/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 9/4/2018). 4. Finalmente, quanto à alegação subsidiária de redimensionamento da pena-base, com o afastamento da negativação da culpabilidade, também sem razão. Isso, porque, na espécie, a violência psicológica, as ameaças e chantagens cometidas pelo réu (fls. 129 e 131) extrapolam a culpabilidade do tipo penal violado, constituindo elemento concreto idôneo para exasperar a pena-base. 5. Agravo regimental improvido...”
(AgRg no
HC
622.022/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª turma, julgado em 23.3.2021, DJe 29.3.2021, destaquei).

Assim, considerando o espaço temporal entre as duas cadeias de crimes e a ausência de condições semelhantes de locais e modos de execução, afasto a continuidade delitiva entre todos os delitos e reconheço a ocorrência dos crimes previstos no art. 213 do Código Penal para as infrações penais descritas no item 2 da denúncia, e que ocorreram entre 11.4.2011 até 18.5.2020, em nova continuidade delitiva.

Em relação à aplicação das penas, a defesa apresentou inconformismo no tocante à dosimetria, afirmando nos pedidos que as reprimendas devem ser fixadas no mínimo legal, diante da primariedade e dos bons antecedentes do acusado.

Já o Ministério Público, da mesma forma, requereu a alteração das penas basilares, afirmando que a juíza reconheceu como desfavoráveis ao agente cinco circunstâncias judiciais, entretanto, mesmo diante dessa pluralidade, majorou a pena-base de cada um dos crimes em apenas 6 meses acima do mínimo legal,
quantum
este que, segundo o seu entendimento, é insuficiente para a reprovação e prevenção dos graves crimes praticados.

Sobre o tema, a leitura da sentença condenatória revela que a magistrada de origem fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais, apontado como desfavoráveis ao réu a culpabilidade e a personalidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime.

Em relação ao comportamento da vítima, a magistrada se limitou a afirmar que ela em nada contribuiu para a prática do delito, avaliação esta que, segundo vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser tida como neutra, não autorizando a majoração da reprimenda.

Assim, no tocante à avaliação das circunstâncias judiciais, exceto em relação ao comportamento da vítima, observa-se que foram adotados elementos concretos para justificar a valoração negativa de cada uma delas, em consonância com o que determina o art. 59 do Código Penal, que dispõe,
in verbis
:

"
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”.

A circunstância judicial relativa à culpabilidade se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:
“quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo
)”. (
in
, Sentença Penal Condenatória. 7ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

A personalidade do agente é entendida como o conjunto de fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar a infração penal, só podendo ser considerada nos casos em que a referida motivação não caracterizar elementar do delito, qualificadora ou causa de aumento de pena.

Circunstâncias do crime, por sua vez, são os dados acessórios ou acidentais que, não definidos pelo tipo penal, acompanham a infração penal. São, em outras palavras, os elementos que não compõem o delito, mas que influenciam na sua gravidade no caso concreto, a exemplo de local e tempo do crime, modo de agir, objetos utilizados, dentre outros.

As consequências do crime, segundo Ricardo Augusto Schmitt, revelam-se
“pelo resultado da própria ação do agente. São os efeitos de sua conduta. Deve ser aferido o maior ou menor dano causado pelo modo de agir. No exame das consequências da infração penal, o juiz avalia a maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima, aos seus familiares ou à sociedade (coletividade).”
(
in
, Sentença Penal Condenatória. 7ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 140).

Tendo por base os citados conceitos, verifico que a magistrada sentenciante abordou com precisão cada uma das circunstâncias negativamente valoradas (que são idênticas para todos os crimes contra a dignidade sexual da vítima), conforme se verifica dos trechos da sentença que passo a transcrever:

“...
I –
a

culpabilidade
não é a normal do tipo, haja vista que o acusado tinha plena certeza do caráter ilícito de sua conduta, sendo-lhe exigido comportamento totalmente diverso, dada a idade da vítima e o longo período que teve para refletir acerca de sua conduta (18 anos) e cessar com a empreitada criminosa, o que por óbvio eleva o seu grau de culpabilidade ao praticar o crime repetidamente, demonstrando atuação dolosa intensa, não se tratando de elemento inerente à conduta típica ou a ser considerada somente como causa de aumento da pena, na medida em que agiu com extrema frieza e completo menoscabo e insensibilidade para com a dignidade sexual de sua enteada, o que não afasta a ordinária culpabilidade inerente ao tipo e deve ser valorado contra si.

(...)

IV –
em relação à
personalidade
, também deve ser valorada de maneira negativa, a fim de exacerbar a pena, considerando os depoimentos de sua companheira Dinacir de que ele era extremamente violento no lar, agredindo-as sem qualquer motivo aparente, conforme comprova o Laudo Pericial nº 200.1.02.2020.01024801 (fls. 57/61) .

(.
..)

VI –
as
circunstâncias
são gravíssimas, vez que cometida para mera satisfação egoística e desmedida da lascívia do acusado, crime perpetrado dentro do ambiente familiar, onde deveria prosperar a paz e tranquilidade e não os reiterados abusos sexuais contra a vítima. Saliente-se que essa circunstância não faz parte do tipo penal, visto que sendo a vítima menor de 14 (quatorze) anos, há época do início dos fatos, qualquer ato libidinoso, mesmo consentido pela infante, incidiria no tipo legal. Portanto a vis absoluta ultrapassa a tipicidade legalmente exigida, podendo aqui ser valoradas negativamente.

VII –
no que toca às
consequências
, são graves menosprezando os valores jurídicos alheios, agindo com dolo intenso ao praticar o delito imputado, altamente reprovável, eis que causam indignação social quando praticados contra criança, que se encontra em plena formação de sua personalidade, causando efeitos físicos e psicológicos altamente deletérios e de dificilíssima reversão mesmo com acompanhamento psicológico e não podendo ser desprezado por este Juízo...”
(Id. 58408528, pp. 29-30).

Portanto, percebe-se que foram valoradas negativamente a culpabilidade e a personalidade do agente, além das circunstâncias e consequências do crime, que foram devidamente analisadas pela magistrada sentenciante, com base nos elementos constantes nos autos, de modo que não há falar em fixação da pena no mínimo legal, como quer a defesa, já que o fato de o agente ser primário e não ter antecedentes criminais é fator a ser valorado na circunstância referente aos antecedentes criminais e na agravante da reincidência, o que não ocorreu no caso em análise.

Por outro lado, entendo que assiste razão ao Ministério Público quando postula a majoração das reprimendas, já que a juíza de primeiro grau, sem apresentar qualquer justificativa, limitou-se a aumentar as penas-base dos crimes em apenas 6 meses acima do mínimo legalmente previsto,
quantum
este insuficiente diante da pluralidade de circunstâncias desfavoráveis.

Sobre o tema, embora não exista critério fixo previsto legalmente, a jurisprudência vem aceitando a valoração de cada circunstância na proporção de 1/6 da pena mínima cominada ao delito, entretanto, entendo ser correta, no caso em análise, a majoração das reprimendas basilares na proporção de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previstos pelos tipos penais incriminadores,
quantum
este que é proporcional, mais benéfico ao acusado e vem sendo aceito com tranquilidade pela maioria da jurisprudência, consoante se extrai do seguinte julgado,
in verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA DE CINCO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. No caso dos autos, considerando a presença de cinco títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, a elevação da pena-base em 8 meses pelos maus antecedentes não se revela desproporcional, devendo, portanto, ser mantida. 5. Writ não conhecido”
(
HC
498.571/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª turma, julgado em 2.4.2019, destaquei).

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença em relação aos crimes de estupro de vulnerável e a fixar as reprimendas relativas aos delitos de estupro e lesão corporal, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Estatuto Penal.

O crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, é apenado com reclusão de 8 a 15 anos, portanto, a diferença entre a pena mínima e a máxima é de 7 anos, assim, considerando a presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, aumento a pena na fração da 1/8 para cada uma delas, qual seja, 10 meses e 15 dias,
fixando-a em 11 anos e 5 meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, diante da inexistência de pedido da acusação e visando evitar a ocorrência de
bis in idem
, mantenho o afastamento das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal, e diante da ausência de qualquer circunstância atenuante, mantenho inalterada a pena basilar.

Na terceira fase da dosimetria da pena, mantenho a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, já que o agente era padrasto da vítima e tinha autoridade sobre ela, razão pela qual aumento a pena em 1/2, fixando-a em
17 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão,
que torno definitiva em razão da inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição.

Em relação à continuidade delitiva, o Ministério Público postulou a aplicação do aumento da pena na fração máxima de 2/3 entre os crimes de estupro de vulnerável, afirmando que embora o delito tenha ocorrido rotineiramente desde que a vítima tinha 5 anos de idade até completar os 14 anos, a magistrada limitou-se a majorar a pena em 1/4, aumento este que se revela muito brando em razão da quantidade de delitos praticados.

Acerca do tema, é assente na doutrina e na jurisprudência que a fração a ser aplicada no caso da continuidade delitiva deve ser delimitada de acordo com o número de infrações, de forma que, quanto maior a quantidade de delitos, maior deverá ser o aumento efetuado.

Os crimes de estupro de vulnerável imputados ao acusado foram praticados entre o dia 11.4.2002 até 11.4.2011, portanto, durante o incrível prazo de 9 anos, período em que ocorriam com assustadora regularidade, tanto que no depoimento colacionado alhures a vítima declarou em juízo que normalmente os referidos delitos ocorriam uma vez a cada dois dias.

Ressalto que embora não seja possível apontar precisamente o número de delitos praticados no período, a referida situação não impede a fixação do aumento da pena na fração máxima de 2/3, pois é legítima a imposição da citada fração considerando-se tempo de duração da cadeia delitiva, que obviamente denota a prática de dezenas ou centenas de infrações penais.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que demonstram o entendimento pacífico daquela corte superior sobre a questão.
In verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA.
IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE ATOS. VIOLÊNCIA SEXUAL. LONGO PERÍODO DE TEMPO. SUPERIOR A UM ANO. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. POSSIBILIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o seguinte critério para determinar o aumento pela continuidade delitiva: 1/6 para 2 infrações, 1/5 quando forem 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, 1/2 para 6 e 2/3 quando forem 7 ou mais. 2.
Não sendo possível, entretanto, precisar o número de infrações, é legítimo impor o aumento no máximo, considerando-se o período de duração dos delitos, superior a um ano
. 3. Agravo regimental improvido.” (
AgRg no REsp 1916698/RJ, Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF da 1ª da região], 6ª turma, julgado em 11.5.2021, destaquei).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre destacar que o exame da controvérsia prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos, expressamente descritos na sentença e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar em contrariedade ao que dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. 2. Com efeito, a partir da mera leitura dos elementos expressamente delineados no acórdão objurgado, é possível aferir o equívoco cometido pelo Tribunal de origem, que reformou a sentença de primeiro grau de jurisdição, para aplicar o percentual mínimo de aumento da reprimenda, prevista no art. 71 do Código Penal. 3. Sobre o tema, o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp 1.699.051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017). 4. Ressalte-se, ainda, que
nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, torna-se bastante complexa a prova do exato número de crimes cometidos. Todavia, o contexto apresentado nos presentes autos, evidencia que o acusado manteve relações sexuais com a vulnerável, por incontáveis vezes, por um período de 2 (dois) anos, sendo impossível precisar a quantidade de conjunções carnais e atos libidinosos praticados, imprecisão esta que não deve levar o aumento da pena ao patamar mínimo, diante da patente desproporcionalidade e vulneração da individualização da pena. Por conseguinte, nesse contexto, a exasperação da pena na fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva é de rigor
. 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1880036/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª turma, julgado em 09.12.2020).

Diante do contexto apresentado, considerando que todos os crimes de estupro de vulnerável devem ser computados na cadeia da continuidade delitiva, aplico a pena de um deles (17 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão), aumentando a pena no
quantum
máximo de 2/3 em razão do número de delitos,
alcançando a reprimenda de 28 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão
.

Por sua vez, o crime de estupro, previsto no art. 213 do Código Penal, é apenado com reclusão de 6 a 10 anos, portanto, a diferença entre a pena mínima e a máxima é de 4 anos, assim, considerando a presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, conforme ressaltado anteriormente, aumento a pena na fração de 1/8 da diferença para cada uma delas, qual seja, 6 meses,
fixando-a em 8 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, visando evitar a ocorrência de
bis in idem
, deixo de aplicar as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal, e diante de qualquer circunstância atenuante, mantenho inalterada a pena basilar.

Na terceira fase da dosimetria da pena, mantenho a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, já que o agente era padrasto da vítima e tinha autoridade sobre ela, razão pela qual aumento a pena em 1/2, fixando-a em
12 anos de reclusão,
que torno definitiva em razão da inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição.

Em relação à continuidade delitiva, considerando que os crimes ocorreram entre o dia 11.4.2011 até 18.5.2020, portanto, durante o incrível prazo de 9 anos, período em que ocorriam com assustadora regularidade, e diante da fundamentação exposta anteriormente, aplico a pena de um deles (12 anos de reclusão), aumentando a pena no
quantum
máximo de 2/3 em razão do número de delitos,
alcançando a reprimenda de 20 anos de reclusão
.

Em relação ao crime descrito no art. 129. § 9º, do Código Penal, praticado contra a vítima Dinacir Lourenço, verifico que a culpabilidade não transbordou do que normalmente ocorre nessa ordem de delitos; o agente não ostenta antecedentes criminais; a conduta social não foi apurada detalhadamente; os motivos não foram suficientemente esclarecidos durante a instrução processual; as circunstâncias e consequências do crime, no caso, foram inerentes ao tipo penal e já foram consideradas pelo legislador para a fixação da pena em abstrato.

Nesse contexto, entendo que apenas a personalidade do agente deve ser valorada desfavoravelmente pois, conforme bem exposto pela magistrada sentenciante “
considerando os depoimentos de sua companheira Dinacir de que ele era extremamente violento no lar, agredindo-as sem qualquer motivo aparente, conforme comprova o Laudo Pericial nº 200.1.02.2020.01024801 (fls. 57/61)”,
fica demonstrada a personalidade desajustada do agente.

O delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, é apenado com detenção de 3 meses a 3 anos, de forma que o intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 32 meses, logo, seguindo o vetor de 1/8 para cada circunstância judicial, deve cada uma delas ser valorada em 4 meses, motivo pelo qual aplico a
pena basilar de 7 meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, visando evitar a ocorrência de
bis in idem
, deixo de aplicar as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal, e diante de qualquer circunstância atenuante, mantenho inalterada a pena basilar.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena, torno
definitiva a reprimenda de 7 meses de detenção
, que deverá ser cumprida em
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, ressaltando que a pena de detenção não pode ser somada com a de reclusão, inclusive diante da vedação da sua fixação em regime inicial fechado.

Já em relação aos delitos de estupro e de estupro de vulnerável, considerando a fixação de penas muito superiores a 8 anos de reclusão, e diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, fixo o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal, ficando prejudicado o pleito defensivo que visava a fixação de regime prisional mais brando.

Finalmente, diante do reconhecimento de cadeia delitiva diversa em relação aos crimes de estupro praticados após a data de 11.4.2011, reconheço o concurso material de infrações, nos termos do art. 69 do Código Penal, aplicando cumulativamente as penas referentes à cada uma das cadeias delitivas, alcançando a reprimenda final e definitiva de
48 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além de
7 meses de detenção
, no regime
aberto
.

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação aviados e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso defensivo
, e
dou provimento ao apelo da acusação
, para condenar o acusado também pelos delitos de estupro, nos termos do art. 213,
caput
, do Código Penal, em continuidade delitiva, além do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, CP), majorar as penas basilares e fixar o aumento decorrente da continuidade delitiva na fração máxima de 2/3, aplicando ao acusado as reprimendas definitivas de
48 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 7 meses de detenção, no regime aberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021